Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011399-51.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK JHONATAN GODINHO - CPF: 948.398.751-20 (APELADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 35.615.455/0001-04 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011399-51.2022.8.11.0003

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RACISMO INFUNDADA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor do embargado. A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões e premissas fáticas equivocadas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas nos autos que demonstrem o vínculo; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

4.

Há elementos suficientes nos autos para demonstrar o vínculo, o que justifica a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral.

5.

O acórdão embargado analisou detidamente a existência de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa/dolo, concluindo pela configuração da responsabilidade civil da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Terceira Turma - EDcl no AgInt no AREsp 1192324 / SP - Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - Data do Julgamento 28/08/2018-Data da Publicação/Fonte DJe 05/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011399-51.2022.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011399-51.2022.8.11.0003

EMBARGANTE
: L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA

EMBARGADA
: PATRICK JHONATAN GODINHO

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do apelante, ora embargado, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RACISMO INFUNDADA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de indenização por danos morais, fundada em alegações de calúnia e difamação decorrentes de publicação feita em rede social por representante da requerida (pizzaria).

2.

A publicação imputava ao autor a prática de racismo em razão de incidente que envolvia o manuseio de uma pizza.

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não ficaram caracterizados os elementos necessários à responsabilização civil.

4.

O autor recorre e pleiteia a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; e (ii) a caracterização da responsabilidade civil da requerida pela publicação difamatória, bem como a fixação de eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, uma vez que o autor, enquanto profissional autônomo, não se insere na condição de destinatário final do serviço, nem restou demonstrada vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista.

5.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

6.

A publicação difamatória feita por representante da requerida em rede social imputou ao autor conduta racista de forma infundada, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou sua honra e imagem, o que configurou ato ilícito.

7.

A liberdade de manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, não pode ser utilizada para amparar agressões que extrapolem os limites da crítica legítima, causando ofensa moralmente grave ao patrimônio imaterial de terceiros.

8.

As provas dos autos, incluindo ata notarial e documentos juntados, confirmam que a publicação associava diretamente o autor ao ato de racismo, o que ocasionou constrangimento e abalo moral perante a sociedade local.

9.

Caracterizado o dano moral, fixa-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relações jurídicas nas quais o autor não figura como destinatário final do serviço e não demonstra vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista.

2.

A publicação difamatória em rede social que imputa conduta racista de forma infundada configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a considerar a gravidade da ofensa, sua repercussão e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp no 13.536/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, 3a Turma, j. 06.09.2012, DJe 14.09.2012; TJ-SP, AC no 1002263-44.2020.8.26.0177, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022; TJ-MT, AC no 0002259-43.2014.811.0018, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2020.

Embargos
(Id.
265866779
): A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e premissas fáticas equivocadas.

Sustenta, primeiramente, que o acórdão se baseou em premissas fáticas equivocadas ao imputar responsabilidade à empresa por um suposto vínculo com o Sr. Weverton, o qual não teria sido comprovado. Afirma que não há provas nos autos que demonstrem de forma inequívoca que o Sr. Weverton exercia representação formal da empresa, de modo a atrair a responsabilidade objetiva desta. Aduz que a própria testemunha do autor, em audiência de instrução, afirmou que o Sr. Weverton não era proprietário da pizzaria e que apenas participava de algumas vezes ajudando sua irmã.

Subsidiariamente, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, como a existência de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa/dolo. Alega que o autor não comprovou as alegações de que ocorreu difamação ou calúnia no que diz respeito à acusação de racismo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011399-51.2022.8.11.0003

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA. contra acórdão que, em apelação cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de PATRICK JHONATAN GODINHO.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega os vícios
,
foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
Sabe-se que, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

No caso concreto, os fatos envolvem direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, a honra e a imagem do indivíduo. É possível perceber que, de fato, o representante da empresa afirmou e publicou que o autor recusou receber a pizza,
que outrora havia sido entregue por equivoco à terceiro e manuseado,
porquanto
“a senhora era negra e todos nós aqui da pizzaria percebemos um tom de racismo da parte dele”.

Dessa maneira, observa-se do conteúdo do comentário divulgado pelo requerido, que as mesmas mancham a imagem pessoal do autor, com a alusão de que se trata de racismo, e que o autor teria “
negado a pizza, porque a pessoa que a devolveu era negra”.

Além disso, apesar de a pizzaria afirmar que desconhece o vinculo com o Sr. Weverton, tal argumento não prospera, isso porque, segundo os informes produzidos no processo, principalmente do teor das provas anexadas junto à petição inicial, e reconhecida por ata notarial em cartório, o comentário exposto em rede social faz menção, de forma expressa, a representação da pizzaria,

em que há o registro, claro e inequívoco, de que o Sr. Weverton é integrante da “Pizzaria Roma”.

Cumpre ressaltar que o requerido não comprovou o ônus que lhe competia, de que o autor realmente teria cometido ato racista. Isso porque sequer trouxe ao processo o pronunciamento da moça que recebeu, manuseou e devolveu a pizza erroneamente, porquanto um ponto fundamental que reforça a ausência de veracidade das acusações proferidas.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Constata-se que este ultrapassou a mera narrativa dos fatos, e extrapolou os limites da razoabilidade, enquanto foram publicadas afirmações depreciativas voltadas ao campo pessoal do apelante,
sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz,
o que é passível de indenização, frente à violação da sua imagem e honra.

Isto é, ao considerar o ato de recusa do cliente ao receber a pizza, ser por racismo, extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao acusá-lo, sem provas, ao proferir ofensas e afirmações que denigrem a imagem pessoal do apelante, bem como ao veicular em rede social com alto engajamento.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, questionamentos e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil o sistema de responsabilidade civil então vigente, dos quais se depreende, sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

Assim, caracterizado está o dano moral, frente à violação aos atributos da personalidade da parte autora. (...)”

O acórdão embargado analisou detidamente a existência de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa/dolo, concluiu pela configuração da responsabilidade civil da empresa. Reconheceu que a acusação de racismo feita pelo Sr. Weverton foi um ato ilícito que causou danos morais ao autor, o que atrai o dever de indenizar.

Do mesmo modo, a empresa não impugnou especificamente a ata notarial que registrou a publicação do Sr. Weverton no Facebook, na qual ele se identifica como integrante da "Pizzaria Roma".

Dessa forma, entende-se que há elementos suficientes nos autos para demonstrar o vínculo entre o Sr. Weverton e a empresa, o que justifica a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral..

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025